Tribunal: TJSP
Processo: 2228021-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ção do plano de saúde ao autor – Pedido de conversão da referida obrigação em perdas e danos – Possibilidade – Inteligência do artigo 816 do Código de Processo Civil – Deferimento do mencionado pedido tão somente por ocasião da prolação da r. decisão recorrida – Necessidade da concessão do prazo para o depósito da quantia pleiteada, eis que não havia concordância acerca do tema por ocasião da intimação para o pagamento – Recurso provido *
(TJSP; Agravo de Instrumento 2228021-70.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 09/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

09/02/2021

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Recurso interposto em face da r. decisão que julgou a impugnação ao cumprimento da sentença e fixou o montante devido pela executada – A planilha apresentada pelo contador merece reparo – Inclusão indevida da quantia atinente à pensão mensal fixada, com relação aos meses de fevereiro e junho do ano de 2018 – A devedora comprovou o depósito

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Recurso interposto em face da r. decisão que julgou a impugnação ao cumprimento da sentença e fixou o montante devido pela executada – A planilha apresentada pelo contador merece reparo – Inclusão indevida da quantia atinente à pensão mensal fixada, com relação aos meses de fevereiro e junho do ano de 2018 – A devedora comprovou o depósito da pensão referente aos mencionados meses, conforme os comprovantes de fls. 111 e 115 do processo principal – Descumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação do plano de saúde ao autor – Pedido de conversão da referida obrigação em perdas e danos – Possibilidade – Inteligência do artigo 816 do Código de Processo Civil – Deferimento do mencionado pedido tão somente por ocasião da prolação da r. decisão recorrida – Necessidade da concessão do prazo para o depósito da quantia pleiteada, eis que não havia concordância acerca do tema por ocasião da intimação para o pagamento – Recurso provido *